Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730792-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA MARQUES DA CRUZ MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n° 0005679-40.2013.8.07.0006), indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da executada via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 29364963), a agravante sustenta que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, pois o decurso de tempo razoável constitui medida hábil a autorizar a reiteração da consulta aos sistemas disponibilizados. Aduz que a decisão, ao negar a pesquisa de bens pelo SISBAJUD, gera morosidade processual e contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade. Argumenta a existência da plausibilidade do direito invocado. Destaca que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, pois o juízo a quo já determinou a suspensão do feito com base no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) desde 15/06/2016. Com isso, a contagem do prazo da prescrição intercorrente já está em curso. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a reiteração da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD ou, pelo menos, que seja deferido o efeito suspensivo para impedir o envio dos autos ao arquivo provisório. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 29364965). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante. Nos autos originários, verifica-se a existência de um longo período entre a última solicitação de pesquisa no sistema BACENJUD (30/09/2015 – ID 61153648) e o pedido de nova pesquisa (10/05/2021 – ID 91230687), o que revela, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso. Além do sistema possuir novas funcionalidades com relação ao sistema anterior BACENJUD, ao considerar o lapso temporal (cerca de cinco anos) decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, mostra-se razoável e legítimo o pedido de renovação da pesquisa junto ao SISBAJUD. No mesmo sentido, registrem-se, ilustrativamente, os seguintes precedentes: Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020 e Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Todavia, em que se pese o juízo a quo ter determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que enseja a continuidade do prazo prescricional intercorrente, não restou demonstrado o risco grave de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à antecipação da tutela recursal. Tampouco, a irreversibilidade da medida. Não há qualquer prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, e de aguardar o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator